Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017628-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - CPF: 066.855.749-41 (IMPETRANTE), JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - CPF: 066.855.749-41 (ADVOGADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 3. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –

5
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo de indícios suficientes acerca dela, ou que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto.

2. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios de que ele integra associação criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

3
.

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

4.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Lélio Jose Tosta
,

contra ato do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque acolheu a representação policial e lhe
decretou a prisão preventiva
.

Em síntese, o impetrante sustenta a
inexistência de prova
acerca da
autoria
delitiva do paciente, ou mesmo, de indícios mínimos acerca da sua participação na empreitada criminosa.

Alega, ademais, que o paciente é detentor de
predicados pessoais
favoráveis, que o
decisum
constritivo é extemporâneo
, que estão
ausentes os pressupostos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, sendo suficientes no caso, a
aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (Id. 141855681).

Anexou documentos (Id. 141855683 e seguintes).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 142315185).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 143790693).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 144734681):

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FURTOS QUALIFICADOS - ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV (POR DIVERSAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). - SABE-SE QUE “NÃO SE REVELA CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO” (ENUNCIADO CRIMINAL 42). QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, EXTRAI-SE DAS INFORMAÇÕES, EM VERDADE, QUE O ENCLAUSURAMENTO DO PACIENTE ESTÁ MOTIVADO PRINCIPALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DESCREVE DE MANEIRA PORMENORIZADA A GRAVIDADE DOS DELITOS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE E O MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO A QUE EM TESE ELE PERTENCE, A DENOTAR O RISCO QUE SUA LIBERDADE REPRESENTA PARA A ORDEM PÚBLICA, NÃO SE CONSTATA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU SUA PRISÃO PREVENTIVA. NESSE CONTEXTO, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (TJMT, N.U 1022166-94.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 23/02/2022). FRENTE A UM QUADRO DE RISCO COMO O NARRADO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, TAIS COMO A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, DOMICÍLIO CERTO E FIXO, AINDA QUE COMPROVADOS, NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO. - NÃO HÁ MOTIVO PARA SE ADMITIR A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO QUANDO SE TRATA DE CRIME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ELUCIDAÇÃO, COM VÁRIOS ACUSADOS, APESAR DO DECURSO DE QUASE DOIS ANOS, ENTRE OS FATOS DELITUOSOS E O DECRETO PREVENTIVO, SE AO QUE TUDO INDICA, A DELONGA DEVEU-SE À DIFICULDADE DECORRENTE DO PRÓPRIO MODUS OPERANDI DOS AGENTES DO DELITO, EIS, QUE TÃO LOGO A D. AUTORIDADE POLICIAL TOMOU CIÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS, INICIOU DILIGÊNCIAS E REPRESENTOU PELA MEDIDA SEGREGATÍCIA, DEFERIDA PELO D. MAGISTRADO SINGULAR; (...).” (TJMT, N.U 1015642- 52.2019.8.11.0000 – RELATOR: RONDON BASSIL DOWER FILHO – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – DJE 9.12.2019) O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Lelio Jose Tosta
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que acolheu a representação policial e lhe decretou a prisão preventiva mesmo diante da inexistência de provas acerca da autoria delitiva do paciente ou mesmo de indícios mínimos acerca da sua participação na empreitada criminosa.

Alega, ademais, que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, que o
decisum
constritivo é extemporâneo, que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, sendo suficientes no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente ou mesmo a assertiva de que inexistem indícios mínimos acerca do envolvimento dele com os fatos criminosos,
ressalto que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento das indigitadas teses, pois

a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado nº. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De qualquer forma, narrou-se na decisão primeva que o paciente e outro são proprietários de empresas transportadoras de grãos, havendo conversas interceptada em que dialogam com os demais membros do grupo criminoso, indicando a inserção de várias cargas adulteradas no terminal da empresa vítima, destacando-se que foi juntada aos autos uma relação contendo a indicação dos veículos que descarregaram na empresa vítima, sendo vários deles pertencentes ao paciente e outro.

Além disso, a autoridade apontada como coatora consignou no decreto preventivo que os indiciados
Anderson
e
Fabio
teriam negociado com o paciente, os valores que seriam pagos por ele para a entrada da carga de soja avariada oriunda da transportada LM TRANPORTADORA (de propriedade do paciente), sendo cobrado o valor de R$ 4.500,00 por cada carga avariada que seria descarregada em prejuízo das empresas vitimadas.

Em seguida, o juízo primevo destacou conversa mantida entre o paciente e
Anderson
, extraída por meio de interceptações, em que
Anderson
esclarece ao paciente como é realizado o descarregamento da soja defeituosa na empresa vitimada,
ocasião em que o paciente concorda e afirma que fará conforme for instruído para o êxito da ação criminosa
, de modo que, aparentemente, há algum indício de autoria delitiva a autorizar a prisão preventiva.

Prosseguindo, nota-se que,
para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente
, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”.

Ressaltou, também, que a atuação dos criminosos entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízo exorbitante às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado do grupo criminoso, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
da conduta e pela dimensão do prejuízo à vítima
, afigura-se suficiente à custódia processual para garantia da ordem pública (...)” (TJ-MG - HC: 10000181121435000 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 21/11/2018) Destaquei

Ressalto aqui, ser irrelevante que o paciente tenha deixado de ser proprietário da empresa LM TRANPORTADORA (por meio da qual ele teria cometido os delitos), pois persiste o risco de reiteração criminosa, já que, hodiernamente, ele atua no mercado por meio de outra empresa, no mesmo segmento que a LM TRANPORTADORA e, inclusive, dentre suas atividades, consta expressamente o
“Transporte Rodoviário de Carga”
(Id. 141855691) – mesma atividade outrora exercida pela empresa LM TRANPORTADORA.

Destarte, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e risco de reiteração dos delitos, havendo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do paciente e seus comparsas em associação criminosa.

Importa ressaltar, ainda, que
não
é extemporâneo o decreto de prisão preventiva na medida em que há indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade criminosa não cessou.

Além disso, trata-se de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigam os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos investigados foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Por fim,
é necessário destacar que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022